Tribunal: TCU
Processo: 005.621/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Telma de Souza Costa contra decisão que conheceu dos embargos de declaração interpostos pela ora embargante, e, no mérito, acolheu parcialmente suas alegações, para prestar esclarecimentos ao órgão de origem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 3086/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdãos 4.519/2023, 2.742/2024 e 3.086/2024, todos da 2a Câmara do TCU; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Telma de Souza Costa, concedendolhe registro, excepcionalmente, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à recorrente.